Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Atta Sarmento e Paulo Henrique Atta Sarmento contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 125262908 do processo de referência) que, na execução ajuizada por Waldir José Marquez Junior em desfavor dos ora agravantes e de outros (processo n. 0712791-58.2018.8.07.0001), rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados e consignou a não apreciação de petição apresentada pelos devedores ora agravantes, nos seguintes termos: Rejeito os embargos declaratórios opostos pelos executados no ID 119366237. A decisão atacada não padece de qualquer omissão, devendo a parte embargante, acaso insatisfeita, valer-se dos recursos previstos em lei. A petição de Id 124056520 não será apreciada. Os advogados devedores, através dela, tentam conduzir o procedimento conforme seus interesses. A presidência, no entanto, é do juiz. As diretrizes a serem tomadas já foram delineadas na decisão recorrida. Conforme salientado, aqui o devedor não é exequente e, por tal razão, não haverá nenhuma medida constritiva contra ele. Determino à Secretaria a inserção de restrição de circulação no sistema RENAJUD quanto ao veículo marca Subaru, modelo Impreza 2.0, placa JIV-1613/DF. Em relação ao pleito de ID 122216532 de aplicação de sanção de ato atentatório à dignidade da justiça em face do executado Paulo Henrique Atta Sarmento, manifeste-se este em contraditório em 5 dias. Após decidirei a respeito. Promova a Secretaria a retirada do sigilo do documento ID 122216513. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis de matrículas n.o 147.654 e 147.655, conforme ID 100957304. Em razões recursais (Id 36294793), os agravantes narram ter o juízo de origem bloqueado, via sistema SisbaJud, a quantia de R$ 44.307,90, em 15/4/2021, quantia essa oriunda de aplicações financeiras. Afirmam que interpuseram agravo de instrumento (n. 0717839-93.2021.8.07.0000) contra a decisão que manteve a penhora da referida quantia e que, conforme o acórdão n. 1364932, desta 1a Turma Cível, de relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, foi acolhida a tese dos ora agravantes/executados de impenhorabilidade dos valores, nos termos do art. 833, X, do CPC. Apontam o trânsito em julgado da aludida decisão. Alegam que, formulado pedido de levantamento da quantia penhorada, pelo executado Paulo Henrique Atta Sarmento, o juízo de origem intimou o exequente a restituir a quantia de R$ 33.139,23, uma vez que referido valor foi anteriormente levantado por alvará judicial, porquanto não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0717839-93.2021.8.07.0000. Aduzem que, não efetuada a restituição da quantia pelo exequente no prazo assinalado na decisão judicial, requereram no curso da execução movida pelo agravado que fossem tomadas “medidas constritivas em relação aos valores levantados”, porque impenhoráveis. Destacam ter sido indeferida a mencionada postulação na instância de origem, bem como os embargos de declaração que opuseram contra a decisão que não acolheu a pretensão que deduziram. Dizem não fundamentados os pronunciamentos que desatendem a seus interesses. Bradam padecerem “de nulidade, sendo omissas e teratológicas, além de chancelarem o descumprimento reiterado de entendimento deste E. Tribunal”. Defendem a necessidade de serem adotadas medidas coercitivas contra o exequente, nos autos da execução. Acusam-no por não cumprir a determinação judicial de ressarcimento da quantia levantada sem a devida caução. Afirmam haver ilegalidade no levantamento dos citados valores. Apresentam longas considerações sobre os atos processuais ocorridos na ação de execução. Proclamam possível apresentar reclamação “endereçada a este Tribunal, com embasamento no art. 196, III, de seu Regimento Interno, bem como seria cabível apresentação de Reclamação ao CNJ, conforme determina a Resolução no 35/2011, sendo possível incursão do crime de abuso de autoridade (Lei no 13.869/19), conforme disposto em seu art. 36, ensejando ulteriores responsabilidades”. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Ante o exposto, requerem os agravantes, com fundamento na legislação supramencionada, que seja o presente agravo de instrumento recebido, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, determinando o que segue: a) O recebimento e autuação do presente agravo, juntamente com os documentos que o acompanham, nos termos dos arts. 1.015, 1.016 e segs. do Código de Processo Civil, com a consequente intimação da parte autora para, querendo, responder ao agravo no prazo legal. b) Verificando a patente omissão constante na decisão vergastada, requerem que seja reformado o decisum, sendo fundamentada a decisão em face dos pontos levantados pelos requerentes, quais sejam: o descumprimento reiterado de decisões judiciais e adoção de medidas coercitivas, face ao crime de desobediência, a determinação para levantamento de alvará sem a devida prestação de caução hábil antes do trânsito em julgado do processo e os motivos pelos quais não seria possível a penhora de bens e valores do requerido, visto que a mera “(...) inexistência de condições econômicas para efetuar a restituição” não seria motivo plausível. c) Nos termos do art. 854 do CPC, bem como pela ordem de prioridade estabelecida pelo art. 835 do referido diploma, requer seja a penhora online nas contas do requerido, mediante consulta ao sistema SISBAJUD. d) Ainda, conforme por ele indicado por diversas vezes de ser sua propriedade, requer a penhora da Loja no 03, situada no térreo do Bloco “F”, Quadra 02 (dois), do Setor Bancário Norte, conforme certidão de matrícula constante nos autos (Id. 107973900). Por conseguinte, requer: d.1) Que o arresto recaia sobre do réu sobre as contas correntes do executado, via SISBAJUD, com bloqueio no valor atualizado de R$ 42.531,05 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos) conforme cálculo anexo; d.2) Não sendo suficiente o importe para cobrir o valor, requer: d.2.1) A expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, determinando a inalienabilidade de imóveis em nome do réu, em especial da Loja no 03, situada no térreo do Bloco “F”, Quadra 02 (dois), do Setor Bancário Norte, conforme certidão de matrícula constante nos autos (Id. 107973900), que afirmou por diversas vezes ser de sua propriedade; d.2.2) Seja realizada pesquisa junto ao RENAJUD e oficiado ao DETRAN, para que proceda a anotação de "não transferir" e "não circular" junto aos prontuários de veículos em seu nome; d.2.3) Seja oficiado à Receita Federal, mediante INFOJUD, para a disponibilização da declaração de bens e renda do requerido. Isto posto, REQUER a determinação do imediato cumprimento da decisão, bem como, sejam adotadas medidas coercitivas suficientemente eficazes para o cumprimento do pedido, a ser fixada por V. Exa, considerando a gravidade do ato e prejuízos já sofridos pelo requerente, em atenção às decisões reiteradamente descumpridas pelo requerido. Requer que seja determinada a devolução dos valores atualizados no importe de R$ 42.531,05 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos), ou manejado o arresto, tendo em vista serem os valores levantados impenhoráveis, não sendo prestada à época caução para tanto. Requer ainda, a aplicação de multa desde o momento em que a obrigação passou a ser exigível, além da correção monetária, sendo incluídos os dados abaixo na expedição do Alvará. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria porque a eminente Desembargadora Simone Lucindo não mais integra o colegiado da 1a Turma Cível (Id 36320235). Examinando os autos do presente agravo de instrumento, determinei, no despacho de Id 36732789, que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem a guia de custas e comprovassem o pagamento do preparo na data de emissão daquele documento ou que fizessem o recolhimento em dobro e comprovassem a devida quitação, sob pena de vir a ser considerado deserto o recurso (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Intimados, os agravantes, na petição de Id 36780168, se declaram hipossuficientes e se dizem beneficiários da gratuidade de justiça. Aduzem que postulam sob o pálio da justiça gratuita porque lhes foi reconhecido tal direito na apelação cível n. 0726325-69.2018.8.07.0001, interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos executados, ora agravantes. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No caso, importa ressaltar que na ação execução de título extrajudicial n. 0712791-58.2018.8.07.0001, processo de referência do presente agravo de instrumento e ajuizada em desfavor dos ora agravantes, a eles não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. Evidente que a concessão do aludido benefício em autos diversos, nos embargos à execução opostos pelos ora agravantes, de modo algum repercute sobre a demanda consubstanciada nos autos deste processo, que é de execução. A justiça gratuita concedida na ação autônoma de embargos do devedor não abrange, por óbvio, o procedimento executivo nem qualquer recurso que relativamente a ele venha a ser interposto. Ademais, repito, a hipossuficiência somente agora alegada não foi declarada pelos ora agravantes no processo de execução. Não alegaram insuficiência de recursos nem postularam justiça gratuita na ação de execução. Logo, devem recolher as custas recursais, afinal, inaceitável presumir que hipossuficientes sejam as partes quando silentes permanecem quanto a tal condição, embora em demanda diversa assim se tenham qualificado. É de se considerar também o fato de estarem os agravantes na hipótese sub judice, conquanto digam não possuir condições financeiras de arcar com o módico valor do preparo recursal, a litigar pelo ressarcimento de alta quantia outrora bloqueada em aplicações financeiras. Enfim, não sendo os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça na ação de execução de título extrajudicial em que proferida a decisão agravada, haveriam de comprovar o recolhimento do preparo. Não o fizeram, todavia. Intimados a fazê-lo, não demonstraram ter atendido a requisito extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso que manejaram: não fizeram o devido recolhimento das custas recursais. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelas partes agravantes implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Sobre essa questão há o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto o recurso. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-base baixa na distribuição e, após os registros e comunicações necessários, arquivem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora